Tribunal: TJMT
Processo: 1009077-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009077-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
PACIENTE: CARLOS JUNIOR ORTIZ
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de CARLOS JUNIOR ORTIZ, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto na 0000538-10.2014.811.0098, Código 54023, da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, pela suposta violação ao direito do paciente ao determinar a regressão definitiva do reeducando sem que fosse instaurado PAD-Procedimento Administrativo.
Relata que o paciente cumpria pena em regime semiaberto desde 11/06/2015, porém, em razão dos descumprimento de condições fixadas ao regime semiaberto foi regredido para o regime fechado em 18/2/2020, quando da realização da audiência de justificação.
Salienta que a regressão não pode ser per saltum; concluindo por esse motivo não existir motivos autorizadores para a regressão do regime do paciente feito pelo Juízo das Execuções Penais.
Por fim, pretende a concessão liminar da ordem, para que seja anulada a decisão e colocado imediatamente o paciente em regime semiaberto ao que tem direito.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, é oportuno ressaltar que o paciente ostenta contra si, 01 (uma) condenação criminal pelo delito de roubo majorado sendo-lhe fixada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial semiaberto.
Em análise aos andamentos do Executivo de Pena do reeducando constato ser ele recalcitrante em descumprimento das medidas impostas em juízo, inclusive, em decisão proferida 27/5/2015, foi regredido ao regime fechado justamente por não ter comparecido à audiência admonitória.
Conquanto, logo após o ocorrido foi dada uma segunda chance ao reeducando oportunizando-o o cumprimento da pena em regime mais brando mediante das seguintes obrigações:
“1 – Efetuar trabalho lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação no prazo de um mês a contar desta audiência; 2 – Apresentar-se diariamente em Juízo para comprovação de trabalho e residência, a partir do mês de junho do corrente ano; 3 – não freqüentar lugares como boates, casa de prostituição; 4 – Não apresentar-se embriagado; 5 – Não se ausentar da cidade onde reside sem prévia autorização judicial, cujo cumprimento se dará até a próxima progressão de regime; 6 – recolher-se a residência até as 22horas. O réu foi advertido de que em caso de descumprimento da medida serão adotadas as medidas cabíveis;”.
O paciente aceitou os termos fixados e seguiu cumprindo até 10/6/2016, posteriormente abandonou a Comarca sem pedir autorização do Juízo não mais comparecendo para justificar suas atividades, o que resultou na quebra das obrigações.
Entendo que no curso da execução penal, ante a ocorrência dos fatos o juiz da execução é obrigado a fazer valer a lei executória ao condenado.
Assim, havendo indícios nos autos que o paciente teria descumprindo os termos do cumprimento da pena, e, realizada audiência de justificação perante a autoridade judicial, não verifico in limine o aventado constrangimento ilegal.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada em favor do paciente.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 28 de abril de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator